Tribunal: CARF
Processo: 10680.013129/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013129/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
VALERIA SANTOS PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.719,77, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 4.500,00, por
falta de comprovação dos serviços e dos dispêndios, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013129/2008-95
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013129/2008-95

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.237,50 (fls. 6/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-33.753, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 20/22):
Trata-se de Notificação de Lançamento contra a contribuinte acima identificada, relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004, formalizando
a exigência de imposto suplementar de R$ 1.237,50, multa de ofício de R$ 928,12, juros
de mora de R$ 554,15, calculados até agosto de 2008, totalizando o valor de R$
2.719,77.
A autoridade fiscal informa nos autos que a contribuinte foi intimada a comprovar o
efetivo pagamento das despesas médicas e que, em relação ao pagamento declarado de
R$ 4.500,00 a Soraya Reis Burni, CPF 594.770.406-49, psicóloga, a contribuinte
apresentou extrato do Banco Real S/A no período de janeiro a dezembro de 2004. No
entanto, em razão da incompatibilidade entre as datas e os valores dos saques com as
datas e valores dos recibos a dedução correspondente foi glosada.
A impugnação foi considerada tempestiva, conforme despacho de fls. 16, dos autos.
Em sua impugnação a notificada argumenta em síntese que o lançamento encontra-se
desprovido de amparo legal, uma vez que a Lei 9.250/95 faculta ao contribuinte a
comprovação de despesas para efeito de Declaração de Imposto de Renda mediante a
apresentação de recibos do prestador de serviços ou de cheque nominal a seu favor.
Não há lei que obrigue a defendente a fazer a vinculação pretendida e que a impeça de
fazer seu pagamento com numerário, cuja obtenção pode ser feita de qualquer modo
legal, sem guardar compatibilidade com sua conta bancária.
Esclarece que, por ser médica e trabalhar para dois empregadores, com obrigação de
fazer plantões médicos, sempre recorreu a seu pai, José Aguinaldo Pinheiro CPF
044.561496-04 para trocar cheques e fazer seus pagamentos, pois ele tinha essa
disponibilidade financeira decorrente da receita diária do Cartório de Registro Civil e
Notas do Distrito do Barreiro, Belo Horizonte, MG, do qual era titular.
Requer a improcedência do lançamento e o cancelamento do débito.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 19/01/2012 (fls. 27/28), a contribuinte, em
07/02/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 29/33), alegando que cumpriu a lei aplicável à
hipótese, ao apresentar os recibos emitidos pela profissional, com todos os dados necessários e
exigidos pelo art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, não havendo que se falar em vincular os
pagamentos dos serviços contratados com os dados de seus extratos bancários, uma vez que a lei
não impede que o contribuinte saque e guarde a quantidade de numerário para atender suas
despesas futuras, requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013129/2008-95

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa da despesa médica em litígio, paga à psicóloga Soraya Reis Burni, no valor de R$
4.500,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência da Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação ou
comprovação dos dispêndios, levando-se em conta que os extratos bancários trazidos, por si só,
não são suficientes para demonstrar a efetividade dos gastos, bem como a época em que de fato
ocorreram os saques relacionando-os às consultas realizadas no decorrer do ano-calendário de
2004 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 22), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.013129/2008-95

luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
A impugnante alega que não há lei que obrigue a defendente a fazer a vinculação
pretendida e que a impeça de fazer seu pagamento com numerário. De fato, inexiste lei
que obrigue o contribuinte a tal procedimento, no entanto, os autos tratam de notificação
de lançamento emitida a partir da falta de comprovação pela contribuinte da dedução de
despesa médica lançada em sua Declaração de Ajuste Anual. Conforme se depreende da
legislação tributária, cabe ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento das despesas que ensejaram a dedução pleiteada. Também importa dizer que
o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao
fato questionado.
No presente caso, a contribuinte, apesar de intimada a comprovar o pagamento, não
o fez, tanto durante a ação fiscal, quanto na fase impugnatória. (...)
Por todo o exposto e, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção, conforme preconiza o art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972, cabe manter a glosa da despesa médica, eis que não restou comprovado o
efetivo desembolso.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa pela falta de
comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital